Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-24.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO DO RÉU. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se não foi possível compor a relação jurídica, por ausência de indicação do endereço do réu, mesmo quando intimado o autor para tanto, carece a ação de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos moldes do que preceitua o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que acarreta, por consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, pois a providência, de acordo com o §1o do mesmo dispositivo legal, só é exigível nas hipóteses previstas nos incisos II e III.
2. Recurso conhecido e não provido.